Tribunal: TJES
Processo: 5000676-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Espécies de Contratos; Acessão
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000676-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: D.P. SERVICOS FLORESTAIS LTDA - EPP
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000676-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: D.P. SERVICOS FLORESTAIS LTDA

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por D.P. SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (id 1002726), que revogou o benefício da gratuidade de justiça formulado pela Agravante e determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito judicial.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

A tutela de urgência recursal foi deferida no id nº. 1022810.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas no id 1135183.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais em que pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id 1729211).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por D.P. SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (id 1002726), que revogou o benefício da gratuidade de justiça formulado pela Agravante e determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito judicial.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao analisar os autos da ação originária, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual revogou,
incontinenti,
a postulação e determinou o recolhimento dos honorários periciais no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento neste sentido, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 024189015290, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider, ao decidir que “
é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”.

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000676-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: D.P. SERVICOS FLORESTAIS LTDA

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante D.P. SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA e Agravada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.